Tribunal: TJSP
Processo: 1024283-81.2018.8.26.0053
Classe: Agravo Regimental Cível / Voluntária
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA SUSPENDENDO O ANDAMENTO DO FEITO ANTE A PENDÊNCIA DE RESOLUÇÃO DO IRDR 0007951-21.2018.8.26.0000 – ENTENDIMENTO EM LINHA COM A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO – RECURSO NÃO PROVIDO.